Tribunal: CARF
Processo: 10730.724740/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724740/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.924 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CINTIA ALVES REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

PROCESSO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724740/2018-81
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.924 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724740/2018-81

Trata-se de processo de impugnação em face de obrigação tributária relativa a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, lavrado mediante Notificação de Lançamento de
IRPF (fl. 86) na data de 01/10/2018.
LANÇAMENTO
Foi procedida a Revisão de Declaração de IRPF com lançamento fiscal referente ao
exercício 2015 devido a imposto suplementar de R$ 6.906,28.
Em resumo, segundo o Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e demais relatórios
integrantes e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do
procedimento fiscal:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: 25.113,75.
468.254.527-20 ELRO DA ROCHA MASULLO R$ 18.000,00; 453.831.466-87
MARCIA DE CARVALHO SOARES R$ 2.090,00; 078.264.057-50 CAROLINE
STOFELLA SODRE GUERRA R$ 3.000,00; 29.435.005/0051-98 ESHO EMPRESA
DE SERVICOS HOSPITALARES SA R$ 483,75; 405.968.267-53 MARCIO
COSLOVSKY R$ 850,00 850.972.177-72 GISELA HOBSON PONTES R$ 440,00;
472.502.677-87 DENISE MADEIRA MOREIRA R$ 250,00. Despesas médicas
glosadas pois a contribuinte mesmo intimada não apresentou a o demonstrativo ou
extrato de reembolsos emetidos pelo plano de saúde (PETROLEO BRASILEIRO S/A).
Obs. : Inclusive alguns recibos contém o carimbo que a contribuinte solicitou
reembolsos.
Houve a cientificação do sujeito passivo deste processo fiscal em 05/10/2018.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação em 30/10/2018 em que contesta o lançamento
mediante apresentação de documentos comprobatórios.
A despesa médica foi glosada por falta de apresentação do demonstrativo ou extrato de
reembolso emitido pelo plano de saúde (PETROBRÁS), sendo que conforme consta no
demonstrativo do plano de saúde em anexo,
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
Dispensa de Ementa
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/04/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.924 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724740/2018-81

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas realizadas com Elro da Rocha Masullo, no valor
total de R$ 18.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação deste lançamento constante na
descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), apontado pela autoridade lançadora:
468.25 4.527-20ELRODAROCHAMASULLOR$18.000,00;
...
Despesas médicas glosadas pois a contribuinte mesmo intimada não apresentou
o demonstrativo ou extrato de reembolsos emitidos pelo plano de saúde (PETRÓLEO
BRASILEIROS/A).
Obs.: Inclusive alguns recibos contém o carimbo que a contribuinte solicitou
reembolsos.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 114), foi a seguinte:
C.1) Considerar ineficaz para a dedução de despesas médicas visto que a
magnitude do valor justifica a exigência de documentação complementar para efetiva
comprovação da quitação mediante cheque ou extrato bancário.
nome Emissor
pags
Vlr Doc
Tipo
Doc
Ref Comprob
Obs
Comprob
Memo
Comprob
ELRO DA ROCHA
MASULLO
59-
82
18.000,00
Recibo
Consultas
psicoterápicas
Reembolso
Não aceito
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.924 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724740/2018-81

de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das despesas
médicas foi em virtude de a interessada não ter apresentado demonstrativo ou extrato de
reembolsos emitido pelo plano de saúde.
Já a decisão de piso registrou que manteve a glosa sobre as despesas médicas
realizadas com Elro da Rocha Masullo em função de a contribuinte não ter comprovado o
efetivo pagamento destas despesas.
Pois bem, passando a análise do caso concreto.
Temos que, inicialmente, foram apresentados relação de valores reembolsados
(e-fls. 7/14), emitida pela gestora do plano de saúde; e recibos (e-fls. 59/82) emitidos pelo
profissional em questão.
Em sede recursal, são reapresentados estes documentos.
Pelo explicitado anteriormente, entendo que cabe a este julgador ater-se as
exigências formuladas pela autoridade lançadora, sendo imprópria a exigência de comprovação
do efetivo pagamento estabelecida pela decisão anterior.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.924 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724740/2018-81

Como visto, foram apresentados relatórios esclarecendo que as despesas, aqui em
questão, não foram objeto de reembolso pelo plano de saúde.
Analisando os recibos apresentados, entendo que os mesmos contém todos os
requisitos previstos pela legislação de regência para a sua aceitação.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
realizadas com Elro da Rocha Masullo.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme descrito
anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 292
DF CARF MF
Original